Tribunal: TJBA
Processo: 8055796-48.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8055796-48.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CAETITE

Advogado(s)
:
GABRIEL DE OLIVEIRA CARVALHO, ANA BRITO KOEHNE, ERICA RODRIGUES NOVAIS DA PALMA

AGRAVADO: FUNDACAO HOSPITALAR SENHORA SANTANA

Advogado(s)
:
MARCELO BISET PRIATICO OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULOS E DETERMINA EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. NATUREZA DE SENTENÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, diante da inadequação da via recursal utilizada. O recurso de agravo de instrumento foi manejado contra sentença que julgou improcedente impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a expedição de precatório.

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se é cabível agravo de instrumento contra decisão que homologa cálculos e determina a expedição de precatório ao final da fase de cumprimento de sentença.

III. Razões de decidir
A decisão que homologa cálculos e encerra a execução possui natureza de sentença, conforme o art. 203, §1º, do CPC, sendo cabível, portanto, apelação e não agravo de instrumento.
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que é erro grosseiro a interposição de agravo de instrumento contra sentença que extingue a execução, não admitindo aplicação do princípio da fungibilidade.
A decisão agravada está em conformidade com a legislação processual civil e com a jurisprudência consolidada do STJ, devendo ser mantida.

IV. Dispositivo
Agravo interno conhecido e desprovido.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno nº 8055796-48.2025.8.05.0000.1.AG, tendo, como Agravante,

MUNICIPIO DE CAETITE

e, como Agravada,
FUNDACAO HOSPITALAR SENHORA SANTANA.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER DO AGRAVO
INTERNO
E
NEG
AR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA